Tribunal: TJBA
Processo: 8043802-30.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2026-04-17
Data de publicação: 2026-04-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Órgão Especial Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8043802-30.2019.8.05.0001 Órgão Julgador: Órgão Especial APELANTE: JOSE DIAS DE FIGUEREDO FILHO Advogado(s): ANA PATRICIA DANTAS LEAO APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INCIDÊNCIA DAS TESES FIXADAS NOS TEMAS 499, 660 E 895 DO STF. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno interposto contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com fundamento no art. 1.030, I, "a", do CPC, em razão da aplicação das teses firmadas pelo Supremo Tribunal Federal nos Temas 499, 660 e 895 da repercussão geral. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Questão em discussão: (i) determinar se a decisão recorrida diverge da orientação consolidada nos Temas 499, 660 e 895 do STF, o que justificaria o processamento do recurso extraordinário. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O Supremo Tribunal Federal firmou tese no Tema 499 no sentido de que a eficácia subjetiva da coisa julgada formada a partir de ação coletiva, de rito ordinário, ajuizada por associação civil na defesa de interesses dos associados, somente alcança os filiados, residentes no âmbito da jurisdição do órgão julgador, que o fossem em momento anterior ou até a data da propositura da demanda, constantes da relação jurídica juntada à inicial do processo de conhecimento. 4. O acórdão recorrido seguiu fielmente a tese firmada pelo STF, ao reconhecer a ilegitimidade ativa do agravante para a execução individual do título judicial, uma vez que não comprovou sua condição de filiado à ASFEB à época da propositura da ação coletiva nº 0077343-89.2002.8.05.0001. 5. O argumento de que os policiais civis, enquanto funcionários públicos estaduais, estariam automaticamente abrangidos pela coisa julgada não encontra amparo na jurisprudência do STF, que expressamente limitou a eficácia subjetiva da coisa julgada aos filiados constantes da relação apresentada na inicial da ação de conhecimento. 6. Constatada a conformidade entre a decisão recorrida e a orientação jurisprudencial consolidada no STF, não há justificativa para o processamento do recurso extraordinário, nos termos do art. 1.030, I, "a", do CPC/2015. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Agravo interno conhecido e não provido. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os autos deste processo 8043802-30.2019.8.05.0001, em que é agravante JOSÉ DIAS DE FIGUEREDO FILHO e em que é agravado ESTADO DA BAHIA, ACORDAM os Desembargadores integrantes do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em conhecer e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos da certidão de julgamento. Salvador, (data registrada eletronicamente). Presidente Desembargador JOSÉ ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA 2º Vice-Presidente Procurador de Justiça